Tribunal: TJES
Processo: 5000032-30.2019.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000032-30.2019.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: MARISETE MOREIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: CASAS BAHIA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO EM FACE DE R. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DE FORMA SOLIDÁRIA, NO MONTANTE DE R$ 857,50 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), A SER ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO, E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. VIA DE CONSEQUÊNCIA, DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPACHO CONSTANTE AO ID. 869813, OPORTUNIZANDO QUE A PARTE RECORRENTE COMPROVE EFETIVAMENTE A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, EFETUE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PETIÇÃO INTERPOSTA INTEMPESTIVAMENTE, CONSONANTE ATESTADO NA R. CERTIDÃO DE ID. 1127584. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO.
RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO
, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC/15. DEVIDA A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.